Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717230-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CINTHIA PINTO DE AMORIM, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 23730495. 2. Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por ESTILLAC E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 23839045). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 3. Cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO,(ID 15149852). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto